Tribunal: TJDFT
Processo: 0746119-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. FORO DA AGÊNCIA ONDE A OBRIGAÇÃO FOI CONTRAÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou a competência e determinou a redistribuição da ação de produção antecipada da prova para a Comarca de Unaí/MG. A ação originária visa à liquidação individual de sentença coletiva, decorrente de Ação Civil Pública que reconheceu o direito à devolução de valores cobrados a maior em cédulas de crédito rural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar o foro competente para processar a ação de produção antecipada da prova de liquidação individual de sentença coletiva; (ii) determinar a natureza da relação jurídica subjacente (se de consumo ou não) para fins de definição de competência; e (iii) analisar a ocorrência de possível abuso do direito de ação na escolha do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A regra geral de competência do domicílio do réu (CPC, art. 53, III, "a") deve ser interpretada em conjunto com princípios da lealdade processual e boa-fé, para coibir a escolha aleatória de foros, reforçada pela Lei n. 14.879/2024.
4. A qualificação da relação jurídica como de consumo não se aplica a cédulas de crédito rural utilizadas para fomento de atividades produtivas, afastando a hipossuficiência típica e, consequentemente, as prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor, o que permite a declinação ex officio da competência pelo juízo.
5. Conforme a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.106.701/DF), a competência para as obrigações contraídas por pessoa jurídica, em casos como o da cédula de crédito rural, é do foro da agência ou sucursal onde a obrigação foi firmada (exegese do CPC, art. 53, III, "b"), e não da sede da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A competência para o processamento de liquidação individual de sentença coletiva decorrente de cédula de crédito rural é do foro da agência ou sucursal onde a obrigação foi contraída, caracterizando-se como abusiva a escolha aleatória de foro distante do domicílio do autor e do local da obrigação, em conformidade com a Lei n. 14.879/2024. 2. A interpretação do artigo 53, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil, em reexame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, entende que a expressão 'domicílio do executado' (pessoa jurídica) deve ser compreendida como o foro da agência ou sucursal onde a obrigação foi contraída."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "a"; CPC, art. 53, III, "b"; Lei n. 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.319.232 – DF; REsp 2.106.701/DF; Acórdão 2038931, 0720582-37.2025.8.07.0000; Acórdão 2022010, 0718523-76.2025.8.07.0000.